Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-87.2004.8.11.0049
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001018-87.2004.8.11.0049

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (APELANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A RELATORA E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA DA EMBARGANTE SOBRE A ÁREA RURAL DE COM MIL HECTARES DE EXTENSÃO OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CELEBRAÇÃO, POR EMBARGANTE E EMBARGADO, DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA ÁREA OBJETO DA LIDE – TRANSFERÊNCIA DA POSSE DIRETA SOBRE O BEM AO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE DIREITO INCOMPATÍVEL DA EMBARGANTE COM A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL À POSSE DIRETA DO EMBARGADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de, enquanto promitente vendedora e titular registral do imóvel, a embargante ainda poder exercer “
alguns dos poderes inerentes à propriedade
” (CC, art. 1.196), não a torna “
possuidora indireta
” da coisa e não a autoriza a opor Embargos de Terceiro para pretender desconstituir determinação de reintegração liminar de posse proferida em favor do embargado após constatação, pelo magistrado prolator da ordem, de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a existência e perda da posse sobre a área objeto da lide.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, código no 7221, da 2a Vara de Vila Rica/MT, ajuizada por
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
contra
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR
, em que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com condenação da parte embargante nas custas processuais e honorários em 10% (fls. 2519/2535).

A apelante aduz que o STJ , no julgamento do REsp 975.755/MT, já havia assentado a existência de constrição judicial sob a área da apelante, assim, de certa forma, a questão referente à legitimidade ativa já se tratava de assunto superado, de maneira que não haveria possibilidade de improcedência dos seus pedidos ao fundamento de ausência de posse indireta, em razão do contrato preliminar de compra e venda com o Sr. Gileno Vargas, requerido na Ação de Reintegração de Posse de código no 6604, conexa.

Elucida que a sentença tem impropriedades jurídicas, pois não se valorou correta e juridicamente o contrato preliminar de compromisso de compra e venda e se referiu diversas vezes a passagens do depoimento do preposto da apelante, para concluir que a área em questão está incluída em “venda” entre esta e o Sr. Gileno, ou seja, valorou-se “contrato preliminar de compromisso de compra e venda” como um “contrato de compra e venda”.

Explana que o “compromisso de compra e venda” é uma compra sob condição suspensiva, de forma que o contrato definitivo somente será celebrado quando observadas, de lado a lado, as respectivas obrigações, sendo “contrato preliminar”, nos termos do art. 462 do CC/02, que merece proteção do Estado, nos termos do art. 1.225, do CC/02, sendo reconhecido como direito real.

Salienta as normas dos artigos 1.417 e 1.418 do CC/02 e que, pelo compromisso de compra e venda, não se adquire a propriedade, mas apenas o direito real à aquisição, que deve ser registrado no CRI competente, o que não ocorreu no presente caso, conforme se verifica da matrícula 1.116, não havendo que se falar em ilegitimidade da apelante, pois mantém todos os atributos de proprietária, pois apenas transferiu sua posse direta temporariamente, ficando na posse indireta, nos termos do art. 1.197, do CC/02, até que o compromisso seja cumprido e, ao final, seja outorgada escritura pública de compra e venda, com o respectivo registro.

Alude que não houve venda ou transferência, mas apenas “contrato preliminar de compromisso de compra e venda” que, inclusive, sequer foi cumprido pelo Sr. Gileno, diante da constrição judicial sofrida com o deferimento de liminar na Ação de Reintegração de Posse de Código no 6604.

Sustenta que houve confusão entre a venda de bens imóveis e a venda de bens móveis, além de desconhecimento acerca do instituto jurídico alusivo ao contrato preliminar de promessa de compra e venda.

Afirma que os bens móveis se adquirem pela tradição, enquanto que os imóveis dependem de escritura pública e registro do cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC/02.

Expõe que o art. 1.267 do CC/02, destacado na sentença, encontra-se inserido no Capítulo III, destinado à aquisição da propriedade móvel, sendo a propriedade de imóveis tratada no Capítulo II.

Defende a aplicação da Súmula 084 do STJ, para que se entenda que o promitente vendedor tenha pertinência subjetiva para a oposição de embargos de terceiro fundada em posse advinda de compromisso de compra e venda, de maneira que pode defender não apenas sua propriedade, mas também sua posse.

Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da existência do contrato preliminar de compra e venda e de sua posse indireta, e que se aprecie o mérito dos embargos de terceiro, por estar a causa madura para julgamento, com a procedência dos seus pedidos iniciais (fls. 2540/2673).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 3092/3099).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS THYAGO RIBEIRO DA ROCHA – OAB/MT No 24296 E ALEXANDRE SLHESSARENKO – OAB/MT No 3921-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, código no 7221, da 2a Vara de Vila Rica/MT, ajuizada por
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
contra
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR
, em que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com condenação da parte embargante nas custas processuais e honorários em 10% (fls. 2519/2535).

Os presentes embargos de terceiro foram opostos em apenso à Ação de Reintegração de Posse no 0000564-10.2004.811.0049, de código no 6604, ação principal ajuizada pelo apelado, Geraldo de Andrade Carvalho Júnior contra Gileno Vargas. Existe, também, a Ação de Oposição no 0001168-68.2004.8.11.0049, código 7416, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada pela Sociedade Agro Pecuária Soape Ltda – Me contra Geraldo de Andrade Carvalho Júnior e Gileno Vargas.

Segundo narrado na inicial destes embargos de terceiro, liminar deferida em favor do apelado naquela demanda (reintegração de posse), na área da “Fazenda Mataria”, que teria extensão de 30.000 hectares, acabou por ferir seus direitos possessórios, pois o imóvel estaria localizado dentro do perímetro da “Fazenda Santa Filipina”, que seria de sua posse e propriedade.

Asseverou que a área da “Fazenda Santa Filipina”, situada em Santa Cruz do Xingu/MT, tem extensão de 119.826 hectares, e, por meio de “compromisso de compra e venda”, celebrado em 04/03/2002, entre a embargante/apelante e o Sr. Gileno Vargas, réu na reintegração de posse, este teria adquirido 10.000 hectares, encontrando-se na posse direta, e a apelante, na posse indireta.

Requereu, em suma, a suspensão da ação possessória e a procedência, ao final, dos seus pedidos, restituindo-se a totalidade do imóvel constrito judicialmente (fls. 02/14).

Contestação apresentada (fls. 716/749).

Liminar indeferida, mantendo-se o embargado/apelado no imóvel, tal como determinado na Reintegração de Posse, código no 6604 (fls. 817/819).

Impugnação à contestação apresentada (fls. 827/852).

A venda de parte do imóvel de propriedade da apelante à Gileno se restringiu à “
superfície exata ou geométrica de 10.000 (dez mil hectares)
”, conforme cláusula segunda do contrato (id. 84016593-reintegração de posse), embora a Arcobrás seja proprietária de área maior de cerca de 119 mil hectares. Ou seja, apenas pequena área foi vendida.

Nos embargos de terceiro, entretanto, a apelante defende a posse de 30.000 ha (trinta mil hectares), que, segundo alega, é a quantidade de posse que o apelado Geraldo pretende na ação de reintegração de posse por ele intentada contra Gileno, conforme trecho da inicial dos embargos de terceiro (presente feito):

“[...]
Por outro lado, a área de terras cuja proteção é pleiteada pelo Embargado na referida ação de reintegração de posse o 200/04 é de 30.000 (trinta mil hectares), o que certamente excede em muito a área de terras compromissada ao Sr. Gileno Vargas, que, repita-se, é possuidor de apenas 10.000 há (dez mil hectares), vindo o excedente a atingir obviamente as terras da Embargante, ou seja, a Fazenda Santa Felipina [...]
” (id. 108385453, p. 25-estes autos).

Na inicial da reintegração de posse, Geraldo destaca que seria proprietário de 30.000 ha (trinta mil hectares), mas que Gileno teria invadido 1.000 ha (mil hectares):

“[...] Frise-se, Excelência, que referida providência tem o intuito único de evitar que o Requerido, através da continuidade dos atos lesivos até então praticados (derrubadas, exploração, etc), alargue ainda mais a área invadida, agravando os prejuízos até então experimentados, considerando-se, inclusive, que a área do Requerente monta em 30.000 ha (trinta mil hectares) e, baseado em dados preliminares
, a área invadida perfaz aproximadamente 1.000 ha (mil hectares
) [...]”
(id. 84013130, p. 35-reintegração de posse).

Sobre o pleito de proteção de 30.000 hectares pela Arcobrás, enquanto a reintegração de posse, a princípio, busca a proteção de 1.000 hectares, foi analisado pelo STJ, que entendeu ser cabível os embargos de terceiro, mas restringiu o pedido apenas à área objeto de contrição judicial:

“RECURSO ESPECIAL No 975.755 - MT (2007/0195632-2)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em que se alega violação do artigo 267, VI do CPC e divergência jurisprudencial, contra aresto proferido em agravo de instrumento apresentado em face de decisão singular que afastou as preliminares de intempestividade dos embargos de terceiro e de impossibilidade jurídica do pedido.

Nas razões do recurso especial, busca a recorrente a reforma do decisum sustentando, em síntese, que em cognição sumária não há que se adentrar o mérito para justificar a sua conclusão, antecipando-se, dessa forma, a decisão definitiva. Assegura, outrossim, que a 'impossibilidade jurídica do pedido' consiste na existência, no Direito positivo, de vedação ao que se postula.

Assevera, ademais, que a pretensão apresentada nos embargos de terceiro encontra fundamento legal para a defesa da posse daquele que não figura como parte na ação da qual há constrição judicial que o prejudica.

É o relatório.

O recurso merece prosperar.

A questão controvertida consiste em constatar se a pretensão apresentada nos embargos de terceiro guarda sintonia com o Direito pátrio, sendo o pedido juridicamente possível. E, consequentemente, se o Tribunal estadual antecipou a decisão definitiva em cognição sumária, quando adentrou o mérito da controvérsia.

A respeito da possibilidade jurídica do pedido, a lição de Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2007, 1o vol., p. 64):

"I - Pela possibilidade jurídica, indica-se a exigência de que deve existir, abstratamente, dentro do ordenamento jurídico, um tipo de providência como a que se pede através da ação. Esse requisito, de tal sorte, consiste na prévia verificação que incumbe ao Juiz fazer sobre a viabilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte em face do direito positivo em vigor. O exame realiza-se, assim, abstrata e idealmente, diante do ordenamento jurídico.

Predomina na doutrina o exame da possibilidade jurídica sob o ângulo de adequação do pedido ao direito material a que eventualmente correspondesse a pretensão do autor. Juridicamente impossível seria, assim, o pedido que não encontrasse amparo no direito material positivo.

Allorio, no entanto, demonstrou o equívoco desse posicionamento, pois o cotejo do pedido com o direito material só pode levar a uma solução de mérito, ou seja, à sua improcedência, caso conflite com o ordenamento jurídico, ainda que a pretensão, prima facie, se revel temerária ou absurda.

Diante dessa aguda objeção, impõe-se restringir a possibilidade jurídica do pedido ao seu aspecto processual, pois só assim estaremos diante de uma verdadeira condição da ação, como requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito."

Ademais, assim já decidiu este Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. VIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CARACTERIZADA. - Possibilidade jurídica do pedido é a admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico. - A ausência de vedação à pretensão autoriza a propositura da ação, a fim de que se examine o mérito e se proclame a existência ou inexistência de determinado direito. - O STJ ampliou a possibilidade de reconhecimento de relação de parentesco, nos moldes da moderna concepção de direito de família. - A pretensão dos autores de, através da via declaratória, buscar estabelecer, com provas hábeis, a legitimidade e certeza da relação de parentesco não caracteriza hipótese de impossibilidade jurídica do pedido. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 326.136/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/06/2005 p. 265) Referente à pretensão da embargante, que reclama a violação da posse de área de terra que alega ser proprietária, o pedido encontra proteção, em tese, nos artigos 1.046 do Código de Processo Civil e 1.210 a 1.222 do Código Civil.

Assim, constata-se a possibilidade jurídica do pedido da embargante, que, por conseqüência, exige a apreciação do Estado-juiz. Outrossim, quanto à apreciação do mérito em fase de cognição sumária, temos que no voto condutor do acórdão recorrido ficou assim consignado (fls. 560/563):

"Ora, no caso em exame, o pedido manifestado na ação de embargos de terceiro não guarda sintonia com o direito, nem se mostra harmônico com os fatos descritos nos autos. Com efeito, como demonstrado, a posse do agravante se deu sobre 1.000 ha (um mil hectares), na Fazenda MATARIA, enquanto o agravando reclama a posse de 30.000 ha (trinta mil hectares) na Fazenda SANTA FILIPINA, imóveis completamente distintos, como amplamente debatido e demonstrado nos autos.

De outra banda, o agravante, réu na falada ação de embargos de terceiro, tem a posse garantida sobre os citados 1.000 hectares por força não só da decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse de que trata o processo no. 200/2004 da Comarca de Vila Rica, como até por acórdão prolatado por este egrégio Tribunal de Justiça."

Ainda no julgamento pelo Tribunal, nos embargos de declaração às fls. 607/608, restou registrado:

"O primeiro fundamento do recurso, que se refere à impossibilidade jurídica do pedido, é matéria ventilada e decidida com a maior clareza possível, não se vislumbrando a mínima contradição entre o julgado e aquilo que alega a embargante.

Com efeito, não se encontra no ordenamento jurídico pátrio norma legal que possa autorizar a reforma de decisão judicial anterior, que definiu a localização de área pertencente ao embargado em uma determinada região, para reconhecer a favor da recorrente posse ou domínio em imóvel de situação diversa. É o caso dos autos.

Ora, está mais do que explícito nos autos e na decisão objurgada, afinal acolhida pelo aresto embargado, que a posse da área reclamada se situa na Fazenda Mataria, de apenas 1.000 hectares. No entanto, o embargante pretende que se desloque essa área para a fazenda de sua propriedade, denominada Santa Filipina, com 30.000 hectares.

Obviamente, tanto em face da lei quanto da realidade dos fatos, a impossibilidade jurídica da pretensão manifestada nos Embargos de Terceiros, no contexto do agravo e dos presentes embargos está perfeitamente configurada."

Dessa forma, verifica-se que o Tribunal estadual extinguiu os embargos de terceiro, em fase de cognição sumária, mediante o fundamento de que a pretensão da embargante não encontra amparo no Direito positivo, ou seja, que seu pedido é juridicamente impossível.

Portanto, existe constrição judicial sob área que a embargante manifesta ser proprietária e possuidora, sendo possível a tutela jurídica por ela pleiteada.
Todavia, em caso de eventual procedência do pedido a embargante será restituída, tão-somente, da área que foi objeto da constrição judicial.

Assim, dá-se provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2009.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator

(REsp n. 975.755, Ministro Massami Uyeda, DJe de 17/02/2009.)”

A liminar deferida na ação de reintegração de posse foi restrita à 1.000 ha (mil hectares), e nestes termos é que se analisa a pretensão nos embargos de terceiro, portanto, em obediência ao decidido no REsp n. 975.755.

Eis a liminar, na parte dispositiva:

“[...] Assim, em sede de análise perfunctória, própria deste momento processual, tenho que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar almejada, razão por que DETERMINO que seja expedido o competente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em favor do Requerente,
no que tange à área esbulhada de aproximadamente 1.000 ha (mil hectares),
bem como que, paralelamente a isso, seja expedido outro MANDADO para que o Sr. Oficial de Justiça proceda à CONSTATAÇÃO DO IMÓVEL para a necessária delimitação da área invadida, com a consignação expressa de que o Requerido está TERMINANTEMENTE PROIBIDO de praticar qualquer modificação física do estado de fato do imóvel, sobretudo derrubadas, exploração de madeiras ou plantações, sob pena de ser compelido a pagar a multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...]”
(id. 84013135, p. 38-reintegração de posse).

Entre idas e vindas, em que a liminar foi revogada e revigorada; em que o feito foi extinto sem mérito e a sentença foi anulada em sede de STJ; em que foram realizadas audiências de instrução na respectiva Comarca e por precatório; em que se juntaram diversos documentos pelas partes, em feito que já soma mais de 3.100 (três mil e cem) páginas, sobrevieram as alegações finais e a sentença ora vergastada, proferida após 15 (quinze) anos de tramitação.

Em resumo, entendeu o douto julgador de primeiro grau que
“os embargos de terceiros como medida judicial, visa à proteção da posse, podendo ser direta ou indireta, daquele que não sendo parte, venha ou tenha o risco de sofrer constrição judicial indevida, devendo demonstrar claramente que a medida constritiva afeta sua posse”
.

Foi destacado o dito pela apelante, no sentido de que teria vendido
“10.000 ha (dez mil hectares) ao Senhor Gileno Vargas – Requerido na ação de reintegração de posse de código n.o 6604; b – o Senhor Gileno Vargas encontra-se na posse direta dos 10.000 (dez mil hectares) desde a data de 04/03/2002; e, c – a Embargante, por força contratual, encontra-se na posse indireta destes 10.000 há (dez mil hectares)”
.

Destacou-se, ainda, trecho do contrato, dito como
“instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural ‘ad-mensuram’ apresentado com a inicial, constante às fls. 478/484”
, em que se
“extrai da cláusula quarta: ‘A posse do imóvel prometido à venda, será transferida aos PROMITENTE(S) COMPRADORE(S), imediatamente após a apresentação do projeto para divisão das áreas a serem vendidas, bem como da abertura das estradas de acesso, competindo porém a estes, desta data em diante, o pagamento do ITR (Imposto Territorial Rural), ou quaisquer outros tributos incidentes sobre o imóvel’”.

Por conta disso, foi afirmado pelo juiz que
“a própria Embargante registrou em sua inicial que o Senhor Gileno Vargas encontra-se na posse dos 10.000 há (dez mil hectares) desde a assinatura do compromisso de compra e venda, ou seja, é de se concluir que não houve descumprimento, até então, das cláusulas contratuais pactuadas entre os mesmos, atraindo a incidência do artigo 1.204 do Código Civil”
.

Ressaltou, ainda, que seria
“fato incontroverso, nestes autos, que o Senhor Gileno Vargas, ao menos em tese, seria o possuidor direto da área equivalente a 1.000 ha (um mil hectares); contudo, argumenta a Embargante que, apesar da existência do negócio jurídico realizado entre os mesmos, a mesma é, ao menos em tese, possuidora indireta da referida área litigiosa”
.

Suscitando os artigos 1.196 e 1.197 do CC/02, disse que
“a tradição do negócio jurídico retro mencionado se efetivou antes da interposição/protocolo da inicial dos autos da reintegração de posse de código n.o 6604, conforme dicção da parte final do §único do artigo 1.267 do Código Civil”
de modo que não haveria
“que se falar em embargos de terceiro baseado em esbulho possessório advindo de ordem/determinação judicial, sob o pretexto de ser possuidora indireta”
.

Concluiu, assim, que
“Inexiste a posse indireta como alegada pela Embargante, ao passo que, mesmo que se considere-a possuidora/proprietária da área de 119.826 há (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte seis hectares), tem-se que, a área litigiosa de 1.000 há (um mil hectares) já foi vendida ao Senhor Gileno Vargas com a devida tradição do negócio jurídico realizada, não havendo caráter de temporariedade, o que descaracteriza a condição de terceiro contida no artigo 1.046 – CPC 1973 ou artigo 674 – CPC 2015”
, motivo pelo qual julgou o feito improcedente, com resolução de mérito (fls. 2519/2535).

O art. 674 do CPC estabelece que,
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Terceiro é aquele que não é, ou não foi, autor e nem réu, e, portanto, não integra qualquer dos polos da ação que originou a constrição. Nos embargos de terceiro, conforme lições de NELSON NERY,
“O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1487. Comentário ao art. 674, nota 4).

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

O cerne da discussão recursal restringe-se na alegação de que, como promitente vendedora, ainda tem direito à posse indireta, até que se cumpram as condições impostas no “contrato preliminar de compromisso de compra e venda”, não se devendo confundir este com “contrato de compra e venda”, tão somente pelo afirmado pelo seu preposto, em audiência.

Pois bem.

O que se depreende da sentença é que o juízo de primeiro grau se utilizou de capítulo referente a bens
M
ÓVEIS para se decidir sobre a transmissão de posse/propriedade em bens
I
MÓVEIS, o que, certamente, foge à realidade jurídica.

Repare que fundamentou que
“
a tradição
do negócio jurídico retro mencionado se efetivou antes da interposição/protocolo da inicial dos autos da reintegração de posse de código n.o 6604, conforme dicção da parte final do §único do artigo
1.267 do Código Civil
”
.

Ocorre que referido artigo 1.267 do CC, está inserido no Capítulo III, referente à “Aquisição da Propriedade
M
óvel”, que nada tem a ver com os bens IMÓVEIS.

A regra, quanto aos bens imóveis, é completamente diferente.

O Capítulo II do CC, que trata da “Aquisição da Propriedade
I
móvel”, é claro ao dispor, no art. 1.245 do Código Civil, que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Logo, não é a tradição que determina a propriedade, mas sim o registro do título no cartório de imóveis.

A despeito disso, o que se afere nos autos é a posse. Parte da área da fazenda Santa Felipina foi transferida por “compromisso de compra e venda” feito com Gileno Vargas.

Em contestação apresentada aos autos, o apelado Geraldo destaca trecho em que Gileno afirma que “
encontra-se na posse de uma área de 10.000 hectares da FAZENDA SANTA FILIPINA, por força de compromisso de compra e venda celebrado com a proprietária do imóvel
” (id. 108385479, p. 24), de sorte que se observa que a posse de Gileno adveio pelo compromisso de compra e venda firmado com a apelante Arcobrás.

O próprio Gileno, em contestação nos autos da Ação de Reintegração de Posse contra ele ajuizada, no 0000564-10.2004.811.0049, destacou que, “
Por força de instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado aos 04 de março de 2002, com Arcobrás Comercial e incorporadora Ltda., o Réu adquiriu uma área de 10.000 há (dez mil hectares de terras), situado dentro do perímetro da fazenda Santa Felipina, no município de Santa Cruz do Xingu, a qual se encontra em sua posse desde aquela data
” (id. 84016593, p. 15-feito originário de reintegração de posse).

Afirmou que, “
Tendo o réu adquirido a posse das terras alegadamente esbulhadas por força de compromisso de compra e venda celebrado em 04 de março de 2002 com a Arcobrás Comercial e Incorporadora Ltda., proprietária de todas as glebas da Fazenda Santa Felipina, é certo que a sua posse se soma a posse da compromissária vendedora (Arcobrás), e à posse desta soma-se a posse de quem lhe transmitiu a posse e propriedade, o Banco Regional S.A. Assim sendo, pode o réu comprovar sua posse mansa, pacífica e ininterrupta de referidas glebas pelo período de 26 anos
” (id. 84016593, p. 16-feito originário de reintegração de posse).

A origem da posse de Gileno, portanto, adveio da posse da Arcobrás que, inclusive, tem a posse indireta, e o comprador a posse direta, que é condicionante do próprio compromisso de compra e venda, enquanto não implementadas as obrigações contratuais de ambas as partes.

Conforme entendimento em casos análogos, “
Aquele que exerce
posse sobre um imóvel com base numa relação obrigacional que, justamente, deu legitimidade para seu ingresso e permanência no local (ex:
compromisso
de
compra
e
venda
, contrato de aluguel, contrato de comodato, etc) não exerce, durante a vigência do contrato, posse com animus domini, mas sim
posse

direta
(art. 1.197 do CCB ). 2. Quem ingressa em determinado imóvel, baseado em contrato de
compromisso
de
compra
e
venda
, e a partir de certo momento passa a inadimplir as prestações por ele devidas (notadamente, o pagamento das parcelas) sem, contudo, desocupar o imóvel, age com abuso de confiança, exercendo, portanto, posse precária - e, logo, injusta (art. 1.200 do CCB ) a partir do momento em que se tornou inadimplente
” (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1357649-7 - Colorado - Rel.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Unânime - - J. 18.11.2015)
.

No mesmo sentido, demais julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE CERTIDÃO QUE CERTIFICAVA A INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA ÁREA USUCAPIDA. OMISSÃO ARDILOSA DO NOME DO TITULAR DA PROPRIEDADE. POSSE DIRETA E PRECÁRIA TRASFERIDA PELO TITULAR DA PROPRIEDADE POR MEIO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO É INCOMPATIVEL COM O INSTITUTO DA USUCAPIÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267. VI, DO CPC/73 QUE ENCONTRA IGUAL CORRESPONDÊNCIA NO ART. 485, IV, DO CPC/15). ULTRAPASSADO ESTE ENTENDIMENTO PELO COLEGIADO ADENTRA-SE NO MÉRITO DO LITIGIO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO INSTITUTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. POSSE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISPOSTAS NO ALUDIDO INSTRUMENTO. PREVISÃO DE RETOMADA DA POSSE NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUARTA.
CONSERVAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO PROMITENTE VENDEDOR ENQUANTO NÃO FINALIZADAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS PELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. PRESUME-SE DETENTOR O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR PORQUE A POSSE DIRETA ESTÁ SUBORDINADA/VINCULADA A POSSE INDIRETA E PRÓPRIA DO PROMITENTE VENDEDOR (ART. 1.198, DO CC).
ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE A TRASMUDAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE, HIPÓTESE QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS, SE VERIFICA INEXISTENTE O REQUISITO OBJETIVO DO TEMPO DE POSSE. POUCO MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A IMISSÃO NA POSSE PRECÁRIA E A SENTENÇA RESCINDIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
.” (TJ-AL - AR: 08015975220148020000 AL 0801597-52.2014.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 03/12/2018, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 04/12/2018).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS C⁄C TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELOS RECORRENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO INTENTADA PELA PARTE LESADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 475, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES QUE TERIAM SIDO PAGOS PELOS RECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO À FORMALIZAÇÃO DESSE PAGAMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o inadimplemento do Promitente Comprador autoriza a rescisão contratual e, por conseguinte, a reintegração do Promitente Vendedor na posse do imóvel objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre eles, sobretudo quando, ainda que oportunizado o adimplemento das prestações contratadas, o devedor permanece inadimplente.
Neste particular, caracterizado o inadimplemento por parte do Promitente Comprador, o Promitente Vendedor, embora não tenha o poder físico sobre o bem imóvel, pode utilizar a tutela possessória, tendo em vista a sua condição de possuidor indireto
. II . Na espécie, os autos evidenciaram o inadimplemento contratual dos Recorrentes quanto às obrigações contratuais assumidas com os Agravados, resultando caracterizado, assim, o esbulho possessório relativamente ao imóvel litigioso, eis que demonstrado o exercício da posse sobre o bem imóvel pelos Recorrentes (posse direta), bem como, da posse indireta exercida pelos Recorridos em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme disposto no artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 927, do Código de Processo Civil de 1973). III. Concluiu-se, ainda, que, não tendo os Recorrentes se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das obrigações contratuais assumidas em razão do Contrato firmado com os Recorridos, não há falar-se em devolução do percentual de quase 60% (sessenta por cento) da importância do negócio jurídico realizado, porquanto os Recorrentes não fizeram prova do adimplemento de sequer uma prestação integrante do Contrato, embora haja notícia, nos autos, de que os Agravantes teriam efetuado o pagamento do valor total de R$ 23.253,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e três reais), fato esse que dependeria de provas e, no entanto, não fora demonstrado in casu . Afastou-se, ademais, a alegação de que a Decisão objurgada teria incorrido em erro por não determinar, expressamente, a desocupação do imóvel litigioso, pelos ora Recorrentes, juntamente com seus pertences, porquanto a retirada anterior desses bens impõe-se como decorrência lógica da própria diligência formalizada para cumprimento da medida reintegratória. IV. Recurso conhecido e improvido .¿ ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólumes, os termos da Decisão agravada, consoante teor da fundamentação retroaduzida
.” (TJ-ES - AI: 00038613920178080021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017).

Portanto, a despeito da utilização da regra dos bens móveis para alicerçar a ausência de posse da Arcobrás, fato é que, como vendedora do imóvel mediante contrato de gaveta, e por ainda ser a proprietária no título imobiliário, certamente que a procedência da reintegração de posse intentada por Geraldo contra o comprador Gileno atinge a esfera de direitos da apelante.

Mesmo que as partes aleguem divergência/deslocamento de título de domínio, isso deve ser aferido em feito adequado, como ação demarcatória, anulatória, ou demais institutos possíveis de solucionar a controvérsia, já que o presente se restringe em aferir a posse em 1.000 hectares por parte da apelante, Geraldo e Gileno.

Importante destacar, inclusive, que o juiz prolator da sentença foi reconhecido como suspeito, tendo este TJ determinado o seu afastamento de todos os processos em que a Arcobrás fosse parte, nos seguintes termos, quando do julgamento da Exceção de Suspeição no 1005079-62.2020.8.11.0000, das CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de relatoria do Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020:

“VOTO

A excipiente argui a suspeição do Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica na Ação Declaratória n. 1000170-92.2018.8.11.0049.

Argumenta que o magistrado alimenta “ódio fidagal” por ela e tem interesse nos julgamentos das lides em que figura.

Fundamenta sua pretensão em fatos que ocorreram nas Ações de Reintegração de Posse (cód. 63982), Anulatória (cód. 9500), Reintegratória (cód 6604), Cautelar de Atentado (cód. 15.646), Embargos de Terceiro (cód. 7221), Oposição (cód. 7416), Rescisão Contratual (cód. 50899), Obrigação de Fazer (cód. 9882) e outra possessória (cód. 65625).

Em relação à alegação de que proferiu sentença quando se encontrava afastado em licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá, o excepto assinalou que assim procedeu porque continuou vinculado às suas funções, por ordem do Presidente desta Corte de Justiça, até 24/02/2019, e ficou de licença-paternidade a partir de 25/02/2019.

Também informou que nos dias 16 e 17/02/2019 cumpriu o Plantão Regionalizado do Polo XI e proferiu a distância 11 decisões, consoante determinação da CGJ, e em 28 e 29/03/2019 e 25 e 26/04/2019 estava regularmente afastado da Comarca, mas vinculado à jurisdição, pois se encontrava em capacitação promovida por este Tribunal.

A excipiente afirma que todos são processos físicos, um contendo mais de 10 volumes, outro cerca de 06, e mesmo assim ele fez questão de neles prolatar decisões enquanto esteve em Cuiabá.

O excepto diz que não nutre qualquer sentimento de ódio pela excipiente, tanto é que em 2015 e em 1o/07/2019 julgou favoravelmente a ela. A última vez foi na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Lauro Diavan Neto e outros, cujo objetivo era a imediata transferência do imóvel, a suspensão cautelar dos pagamentos e a localização da área (matrícula 1.116 do CRI de Vila Rica(fls. 316/321).

Contudo, a decisão que beneficiou a excipiente é de 2015, no Interdito Proibitório cód. 14266, ocasião em que respondeu pela primeira vez pela Comarca de Vila Rica. Após, ao retornar em 2018, na demanda n. 65625, concernente à mesma Fazenda Santa Filipina, consignou que a empresa jamais provou a posse dessa área.

Interposto Recurso desse decisum, o Tribunal confirmou a liminar de reintegração de posse, mas o juiz apreciou antecipadamente a lide e a julgou improcedente, porque a ora excipiente não teria provado a posse.

O excepto assinala que a decisão que suspendeu o cumprimento da reintegração de posse é do dia 29/01/2019 e a ARCOBRÁS recorreu somente em 18/02/2019, tendo-lhe informado 02 dias mais tarde, cuja juntada aconteceu após a prolação da sentença, quando estava em Cuiabá, em 22/02/2019 (fls.223/236). Logo, impossível saber que ela havia recorrido.

Não ficou comprovado que ele (excepto) teve ciência do Agravo, mas o fato de ter sentenciado em autos complexos, de quase 10 volumes, quando estava fora de sua Comarca, e no outro que contém cerca de 06 volumes, é muita coincidência, mostra o seu interesse e deixa dúvida quanto à sua imparcialidade.

No que tange à alegação da excipiente de que a finalidade da determinação do desentranhamento de peças era lhe prejudicar, o magistrado pontuou que há muito tempo tem procedido dessa forma para regularização e garantia do rito processual adequado de cada Ação. E mais, que não foram desentranhados só documentos por ela apresentados, mas por todas as partes, tendo permanecido nos autos a inicial apresentada por ela. Assim, ao contrário do que arguiu, restou no processo apenas a sua versão dos fatos, e com base nos fundamentos elencados, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Porém, ao responder a esta Exceção, a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve providenciado, retiram a credibilidade sobre sua isenção nos processos em que a excipiente figura e deixam nítido o objetivo de lançar dúvidas sobre sua idoneidade.

Ainda conforme a excipiente, ela é parte em aproximadamente 30 demandas que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348), e o Tribunal concedeu efeito suspensivo na Suscitação de Dúvida – cód. 65840, na Reintegração de Posse – cód. 63982,
nos Embargos de Terceiro – cód. 7221
, na Oposição – cód. 7416, na Reintegração de Posse – cód. 6604, na Reintegração de Posse – cód. 65625 e na Rescisão Contratual – cód. 50899.

Em relação à Suscitação de Dúvida n. 65840 - foi instaurada em 06/06/2018 em virtude do Cartório de Registro ter se negado a retificar matrícula de imóvel por existir bloqueio judicial determinado pela Justiça Federal.

Consoante relata a excipiente, membros da família DIAVAN ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer (cód. 9882) para que lhe fosse determinada a retificação de matrícula imobiliária para retorno de 20% de reserva legal. Inicialmente o pedido foi rejeitado, mas a família DIAVAN interpôs Apelação, a qual foi provida a fim de retificar a averbação da matrícula do imóvel, com a anotação do percentual antigo (20%), o prazo de 120 dias para cumprimento da decisão e fixação de multa para caso de desobediência.

A excipiente recorreu ao STJ, mas antes do julgamento protocolou no CRI de VILA RICA pedido de retificação. Porém, foi indeferido pelo Tabelião em razão da existência de 02 bloqueios judiciais emanados da Justiça Federal. Diante disso, a excipiente requereu que fosse instaurada a Suscitação de Dúvida (cód. 65840). Durante a tramitação desse processo, disse que ela obteve o cancelamento dos bloqueios judiciais e, posteriormente, o feito foi julgado improcedente.

Ressalta que, todavia, mesmo depois de transitada em julgado a decisão, a FAMÍLIA DIAVAN na condição de terceiro prejudicado apresentou Recurso. O juiz antecessor o recebeu e determinou que a ARCOBRÁS fosse intimada para contrarrazões. Contudo, a decisão do primeiro juiz foi cancelada pelo excepto que determinou o desentranhamento das contrarrazões para ficarem acostadas na contracapa dos autos e concedeu efeito suspensivo ao Recurso, provocando o cancelamento da retificação sob o fundamento de que seguiu orientação da CGJ (fls. 243/248). Afirma que em razão dos autos (físicos) ainda se encontrarem no referido órgão, não pôde dar cumprimento à decisão prolatada no Mandado de segurança n. 1008065-23.2019.8.11.0000 impetrado pela ora excipiente.

A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.

Clito Fornaciari Júnior ensina:

“Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática.” (RT 766/99, pág. 66).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)

Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.

Logo, o mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados

Isso posto, acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução de
todos os processos em que a excipiente é parte.

Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal.”

Logo, não se tem segurança jurídica na sentença proferida, sendo certa a orientação do CPC de que, em casos tais, os atos praticados pelo suspeito devem ser declarados nulos, inclusive:

“
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

[...]

§ 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”

Quando do acolhimento da exceção, a sentença já havia sido proferida.

Com base nisto, entendo que existem elementos que fazem existir o interesse da Árcobras no imóvel em litígio e que o compromisso de compra e venda preserva seu direito possessório indireto, ante a possibilidade de se atingir a sua esfera de direitos, como vendedora no compromisso, ainda não implementado em sua totalidade, do que se tem notícias nos autos.

Importante infirmar que os presentes embargos de terceiro foram opostos em apenso à Ação de Reintegração de Posse no 0000564-10.2004.811.0049, de código no 6604, ação principal ajuizada pelo apelado, Geraldo de Andrade Carvalho Júnior contra Gileno Vargas, e existe, também, a Ação de Oposição no 0001168-68.2004.8.11.0049, código 7416, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada pela Sociedade Agro Pecuária Soape Ltda – Me contra Geraldo de Andrade Carvalho Júnior e Gileno Vargas,
ambos feitos que tramitam em primeiro grau
.

Portanto, interessante o julgamento conjunto das demandas, buscando-se evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ART. 487 , III , B, DO CPC . RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. DEMONSTRAÇÃO DE TER SEU DIREITO, DISCUTIDO NOUTRA DEMANDA, PASSÍVEL DE SER ATINGIDO PELA DECISÃO. CONEXÃO COM OS AUTOS EM APENSO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 55 , CAPUT, DO CPC . EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO PRESENTES. ART. 996 DO CPC . DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE E A POSSE DO MESMO BEM IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA, COM REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Legitimidade do terceiro. “Possível ao terceiro interessado que mova recurso contra decisão que afete sua esfera jurídica, nos moldes do artigo 996 do Código de Processo Civil”. Precedente: TJPR - 17a C. Cível – 0022319-94.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ÂNGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 22.03.2021.2.
Prejudicialidade externa e conexão. Incidindo os pedidos formulados nos presentes autos e nos autos de reintegração de posse sobre o mesmo bem e já estando ambos em apenso, necessário o julgamento em conjunto das ações a fim de se evitar decisões contraditórias e maiores prejuízos às partes
. Precedente: TJPR - 6a C. Cível - AC - 1342167-7 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - Unânime - J. 28.04.2015
.” (TJPR - 18a C.Cível - 0031609-58.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 02.03.2022).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. REDISTRIBUIÇÃO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 676 que os embargos de terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado, assim, sendo este dependente daquele, não há como a ordem cronológica da redistribuição deste prevalecer sobre a do processo principal. Assim, processos
conexos devem ser reunidos para um julgamento conjunto.
Conflito de Competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado, o Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Município de Manaus
.” (TJ-AM - CC: 06288350220168040001 AM 0628835-02.2016.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 05/11/2021).

“
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÕES CONEXAS. EMBARGOS DE TERCEIRO E CAUTELAR DE ARRESTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
Embargos de terceiro conexos ao processo apenso de cautelar de arresto, razão pela qual comporão julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes entre si
(art. 55, § 3o, do CPC).EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DO BEM ARRESTADO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA QUE INDICA A LISURA DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÔNUS OU GRAVAME REAL À ÉPOCA DA COMPRA. MÁ-FÉ, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS. ARRESTO LEVANTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É incontroversa a aquisição do bem arrestado (colheitadeira), por Nelson Santo Paniz, conforme faz prova inequívoca o contrato de compraevenda devidamente autenticado e datado de 27/08/2001 (fls. 17/18). 2. Da forma como a prova veio aos autos, não há como presumir a má-fé do terceiro embargante, que adquiriu o bem sem qualquer ônus ou gravame real. 3. Inexistindo registro de penhora sobre a colheitadeira, à época da venda, e ausente a prova da má-fé do adquirente, não há como presumi-la, devendo-se resguardar os direitos de terceiros de boa-fé. Súmula 375 do STJ. 4. O reconhecimento da boa-fé do embargante não se confunde com qualquer isenção de responsabilidade, seja por fraude à execução ou contra credores, em relação ao devedor originário. Fato é que não se pode onerar o embargante por atos praticados pelo devedor originário.AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.1. Rejeitado a preliminar recursal quanto à nulidade da sentença, porque, ao contrário do alegado, os processos já se encontram reunidos, não havendo falar em nulidade.2. A par disso, torna-se prejudicada a análise do mérito do recurso interposto na ação cautelar de arresto, tendo em vista a reforma da sentença no que toca aos embargos de terceiro. Da mesma forma, inexiste recurso interposto pelos arrestantes, o que reforça a prejudicial de mérito.Recurso nos embargos de terceiro provido. Recurso na ação cautelar de arresto prejudicado
.” (TJ-RS - AC: 70081039273 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 08/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2019).

A complexidade do caso em análise e as peculiaridades dos casos, que envolvem 3 processos que tramitavam conjuntamente, sugerem todo o cuidado ao se decidir a matéria, baseando-se em cognição exauriente e devidamente esclarecida.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento e julgamento com a Ação de Reintegração de Posse no 0000564-10.2004.811.0049, de código no 6604, e com a Ação de Oposição no 0001168-68.2004.8.11.0049, código 7416.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23/08/2022, A PEDIDO DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE PEDIU VISTA DOS AUTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT – Dr. Ivan Lúcio Amarante –, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001018-87.2004.8.11.0049 – Código 7221), opostos pela apelante contra GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR, julgou improcedente o pedido à falta de demonstração da alegada posse indireta da embargante/apelante Arcobrás sobre a área de mil hectares objeto da ordem de reintegração liminar de posse proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” ajuizada pelo embargado/apelante Geraldo contra Gileno Vargas (Proc. no 0000564-10.2004.811.0049 – Código 6604), anotando, ainda, que, tratando-se de Embargos de Terceiro, instrumento jurídico disponível àquele que, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674), não compete ao Juízo perquirir se, conforme alegado pela embargante/apelante, é ela a “
legitima possuidora e proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Santa Felipina, conhecida também por Fazenda City, com extensão originária de 119.826 hectares
”, ou se, como igualmente aduzido, “
a documentação dominial que o Embargado trouxe ao feito é comprovadamente falsa
”, ou, ainda, se o imóvel denominado “
Fazenda Mataria surgiu
(apenas)
após decisão liminar
” que motivou a oposição dos Embargos de Terceiro, primeiro porque, de acordo com decisão proferida pelo eg. STJ nestes autos, o objeto da presente demanda é apenas aquela porção de terras de mil hectares de extensão; depois, porque “
eventual irregularidade/ilegalidade em documento dominial, no entender deste Juízo, deverá, se for o caso, ser analisado nos autos
(da ação de Reintegração de Posse)
, ou ainda, em eventual reivindicatória e/ou petitória
”, e, por fim, porque “
o surgimento da Fazenda Mataria após o cumprimento da liminar
(...)
, deve ser analisada/averiguada nos autos
(da ação possessória)
, pois competia a estes autos, apenas a análise/averiguação quanto a eventual posse indireta da Embargante da área em litigio
” (cf. Ids. no 121558988 - Pág. 49/65).

A embargante/apelante Arcobrás sustenta, em suma, que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz sentenciante, a matéria objeto de análise na lide “
não pode ficar limitada somente sobre a existência ou não de posse indireta a ser tutela, mas sim sobretudo da efetiva posse e propriedade da área em questão
”, notadamente porque o eg. STJ já decidiu, nestes mesmos autos (REsp no 975.755/MT), que “
existe constrição judicial sob área que a embargante manifesta ser proprietária e possuidora, sendo possível a tutela jurídica por ela pleiteada
”, ocorrendo, todavia, que, “
em caso de eventual procedência do pedido a embargante será restituída, tão-somente, da área que foi objeto da constrição judicial
”.

Aduz que, assim, não poderia o MM. Juiz ter julgado improcedentes os Embargos de Terceiro “
ao fundamento de que
(a Arcobrás)
não teria demonstrado a posse indireta da área controvertida na ação possessória
”, por tê-la vendido a Gileno Vargas, “
o que, na sua visão, levaria à tradição, e, neste sentido, não haveria posse indireta a ser protegida pela Arcobrás, o que lhe retiraria a legitimidade para opor Embargos de Terceiro
”, pois, como o eg. STJ, nas palavras da recorrente, “
reconheceu a constrição judicial da área que a Arcobrás manifestou ser proprietária e possuidora
”, decidindo que, “
na eventualidade de procedência,
(ela seria)
restituída somente da área objeto da respectiva constrição judicial
”, é de todo evidente que “
a legitimidade já se tratava de assunto superado
” (sic – cf. Id. no 121558989 - Pág. 5/7).

Alonga-se, nas próximas impressionantes setenta laudas das razões do apelo, em discurso acerca das particularidades do contrato de compromisso de compra e venda celebrado com Gileno Vargas, especialmente o fato e tratar-se de um “
contrato preliminar, nos termos do artigo 462 do CC
”, para pontuar a “
manutenção da propriedade e da posse indireta da Arcobrás
” sobre o imóvel objeto da lide, afastar a aplicação do art. 1.267 do Código Civil, que dispõe sobre que “
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”, e justificar a “
adequação dos Embargos de Terceiro
” e a procedência do pedido neles formulado, em especial ênfase ao teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante o processamento do feito (sic – cf. Id. no 121558989 - Pág. 17 a 121558992 - Pág. 10).

Discorre longamente também, em mais quarenta e quatro laudas, sobre a “
falsidade da titulação ostentada pelo Sr. Geraldo
”, e, ao final, pede provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam afastadas “
as declarações
(...)
de existência de contrato de compra e venda e
(...)
de ocorrência de tradição/transferência de bem imóvel pela transmissão da posse direta, reconhecendo-se, ‘
a contrario sensu
’, a existência de um contrato preliminar (CC, artigo 462) de compromisso de compra e venda (CC, artigos 1.225, Vl, 1.417,1.148), em que a posse direta estava sendo exercida pelo promitente comprador (Gileno Vargas) e a posse indireta estava sendo exercida pela promitente vendedora (Arcobrás), assim como a perfeita adequação da defesa da posse indireta (CC, artigos 1.196 e 1.197), via Embargos de Terceiro, pela Arcobrás, na condição de promitente vendedora (CPC, artigo 674), julgando-se, por consequência, procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, porquanto restou fartamente demonstrado, provado e comprovado que tanto a propriedade quanto a posse pretérita, sempre pertenceu à Arcobrás, que, ao menos desde 1980, vem publicamente a exercendo
” (sic – cf. Id. no 121558989 - Pág. 2 a 121558993 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, o embargado/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 121564450 - Pág. 77 a 121564451 - Pág. 13).

Em aditamento às razões recursais, alongando-se novamente em mais noventa e uma laudas, a Arcobrás discorre sobre a suspeição do magistrado sentenciante (cf. Ids. no 121564451 - Pág. 44 a 121564456 - Pág. 38), e, em manifestação após intimação para essa finalidade, o embargado/apelado pontua que, à intempestividade, a Exceção de Suspeição oposta contra o MM. Juiz sentenciante não foi conhecida em relação à sua atuação nos autos dos Embargos de Terceiro julgados pela sentença apelada (cf. Id. no 121564463 - Pág. 17/22).

Na Sessão de Julgamento desta eg. 1a Câmara de Direito Privado do dia 16/08/2022, a ilustre Desembargadora Relatora votou pelo provimento do presente apelo, primeiro ante o reconhecimento de relevância da tese recursal de que houve equívoco quanto à afirmação ausência de posse indireta da Arcobrás a partir da celebração do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, depois, pela constatação de que “
o juiz prolator da sentença foi reconhecido como suspeito, tendo este TJ determinado o seu afastamento de todos os processos em que a Arcobrás fosse parte
”, e, por fim, por verificar que, além dos presentes Embargos de Terceiro, tramita em apenso à ação de Reintegração de Posse principal ação de Oposição proposta por “
Sociedade Agropecuária SOAPE Ltda-ME
” em relação ao direito discutido naqueles autos (Proc. no 0001168-68.2004.8.11.0049 – Código 7416), e por admitir ser “
interessante o julgamento conjunto das demandas, buscando-se evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC
”, notadamente porque “
a complexidade do caso em análise e as peculiaridades dos casos, que envolvem 3 processos que tramitavam conjuntamente, sugerem todo o cuidado ao se decidir a matéria, baseando-se em cognição exauriente e devidamente esclarecida
”.

Assim, a i. Relatora votou pelo provimento para reformar a r. sentença apelada e determinar a restituição dos autos à instância de origem para que os Embargos de Terceiro sejam julgados juntamente com a ação de Reintegração de Posse principal e com a ação de Oposição.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e negar provimento ao apelo, mantendo intocada a r. sentença apelada, pelos motivos que passo a expor.

De início, apenas por fins de metodologia, inverto a ordem de abordagem dos pontos relevantes para brevemente pontuar a impossibilidade menção à suposta parcialidade do magistrado sentenciante como fundamento do almejado provimento do apelo, pois, mesmo tendo anotado que “
há várias demandas em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o excepto juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade entre eles, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde da causa
”, e que “
o mais prudente
(seria)
afastá-lo totalmente das demandas aqui citadas, pois o reconhecimento da suspeição em uma delas se estende a todas, e não pode haver receio sobre a lisura dos atos judiciais
”, a eg. 4a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça conheceu e acolheu apenas em parte a Exceção de Suspeição no 54.775/2019, oposta pelo Espólio de Gileno Vargas contra o MM. Juiz de Direito Dr. Ivan Lúcio Amarante, rejeitando-a expressamente em relação à atuação do magistrado nos presentes Embargos de Terceiro (cf. acórdão vinculado aos Ids. no 121564464 - Pág. 43 a 121564466 - Pág. 2).

O mesmo ocorreu quando do julgamento da Exceção de Suspeição no 54.773/2019, oposta pela Arcobrás.

Em segundo ponto, conquanto indiscutivelmente interligadas as questões debatidas nas três demandas (Reintegração de Posse, Embargos de Terceiro e Oposição), tampouco me parece justificável a reforma, ou anulação, ou cassação da r. sentença de mérito para evitar “
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
” (CPC, art. 55, §3o).

A própria diferença de enfoque sobre os quais devem ser analisadas as pretensões mostra a desnecessidade de julgamento conjunto sob pena de decisões contraditórias, pelo menos em relação aos Embargos de Terceiro.

É que, enquanto a ação de Oposição visa a tutela de “
quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
” (CPC, art. 682), os Embargos de Terceiro se destinam à tutela daquele que, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674), e, enquanto a própria norma processual prevê obrigatoriedade de julgamento simultâneo de ação principal e da ação de Oposição (CPC, art. 685), não há previsão legal similar em relação aos Embargos de Terceiro; pelo contrário, há diversas disposições sobre a independência da sua tramitação em relação ao feito principal, como, e.g., expressa autorização de suspensão/cancelamento da constrição judicial ainda que pendente o julgamento de mérito do processo principal (CPC, arts. 678 e 681).

Poder-se-ia, quando muito, cogitar da prolação de decisões contraditórias caso fossem julgados procedentes os pedidos formulados na ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado/apelado Geraldo de Andrade Carvalho Junior e igualmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela Arcobrás, com o reconhecimento de que sua alegada posse indireta sobre aquela área de mil hectares impede a reintegração do embargado/apelado Geraldo de Andrade Carvalho Junior na posse direta do imóvel, alegadamente esbulhada pelo falecido Gileno Vargas.

Contraditório seria admitir que o embargado/apelado era possuidor da área e teve sua posse esbulhada pelo falecido Gileno Vargas, mas nela não pudesse ser reintegrado porque a Arcobrás, na condição de proprietária e promitente vendedora do imóvel, era possuidora indireta do bem, e sua posse indireta é “
direito incompatível
” com a constrição judicial desfeita com a pretendida sentença de procedência dos Embargos de Terceiro, que, pela aplicação literal do art. 681 do CPC, implicaria em “
manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante
”.

Teríamos, nessa hipótese puramente imaginativa, uma forma de reintegração definitiva da posse da área à Arcobrás, que confessa que prometeu vender a posse e o domínio ao falecido Gileno Vargas. Ou seria mais adequado dizer reintegração definitiva à Arcobrás do direito a ser titular de posse indireta do imóvel?

Isso nos leva ao ponto que, muito além de simplesmente contraditório, relevar-se-ia verdadeiramente paradoxal, caso acolhida a pretensão da Arcobrás, e que, em verdade, constitui o ponto nevrálgico da celeuma.

De acordo com a exposição inicial, a Arcobrás é
“proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Santa Felipina,
(...)
com extensão de 119.826 hectares,
(e)
está investida no direito à posse sobre o mesmo
”, e, em 04/03/2002, celebrou com o réu Gileno Vargas contrato de compromisso de compra e venda envolvendo “
uma área de terras de 10.000 ha
(...)
, situada dentro do perímetro da Fazenda Santa Felipina
(...)
, o qual se encontra em sua posse direta desde aquela data, permanecendo a Embargante na posse indireta da referida área de terras
” (sic – cf. Id. no 108385453 - Pág. 25/26).

Ainda segundo a inicial, os Embargos de Terceiro foram opostos porque “
a área de terras cuja proteção é pleiteada pelo embargado na referida ação de reintegração de posse
(...)
é de 30.000 ha (trinta mil hectares), o que certamente excede em muito a área de terras compromissada ao Sr. Gileno Vargas, que, repita-se, é possuidor de apenas 10.000 ha,
(...)
, vindo o excedente a atingir obviamente as terras da Embargante, ou seja, a Fazenda Santa Felipina
” (sic – cf. Id. no 108385453 - Pág. 25/26).

Todavia, a área objeto da ordem de reintegração liminar de posse que motivou a oposição dos Embargos de Terceiro não tem 30 mil hectares de extensão territorial, mas apenas 1 mil hectares, não se podendo dizer que “
excede em muito a área de terras compromissada ao Sr. Gileno Vargas
”, daí porque, embora rejeitando a arguição preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, o MM. Juiz presidente do feito à época admitiu, no saneador, que “
em caso de eventual procedência da ação a embargante
(seria)
restituída, somente, da área que foi objeto da constrição judicial
”, ou seja, delimitou a área objeto dos presentes Embargos de Terceiro àqueles mil hectares (cf. Id. no 121558963 - Pág. 67/70).

A decisão foi inicialmente reformada por esta Corte, mas posteriormente repristinada pelo eg. STJ (cf. Id. no 121558973 - Pág. 43/45).

Exatamente nesse sentido decidiu o MM. Juiz sentenciante, e, ao explicar o enfoque a ser aplicado para solução da controvérsia, ainda ser exercer qualquer juízo de valor acerca dos fundamentos dos Embargos de Terceiro, fez as seguintes ponderações:

“Desta maneira, devidamente delimitada o objeto destes embargos de terceiros, passo ao meritum causae, ressalvando que, o presente caso é dotado de particularidade/peculiaridade, pois a Embargante ao interpor os embargos de terceiros esclareceu no 3o paragrafo da fl. 07 o seguinte:

“É importante esclarecer que, por força do instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado aos 04 de março de 2002, entre o Embargante e o Sr. Gileno Vargas, Réu na ação de reintegração de posse, este último adquiriu uma área de terras de 10.000 há (dez mil hectares) de terras, situada dentro do perímetro da Fazenda Santa Felipina, em Santa Cruz do Xingu, o qual se encontra em sua posse direta desde aquela data (doc. 10) permanecendo a Embargante na posse indireta da referida área de terras.”

Com isso,
extrai-se: a

– a Embargante vendeu 10.000 ha (dez mil hectares) ao Senhor Gileno Vargas
– Requerido na ação de reintegração de posse de código n.o 6604;
b
–
o Senhor Gileno Vargas encontra-se na posse direta dos 10.000 (dez mil hectares) desde a data de 04/03/2002
; e,
c
–
a Embargante, por força contratual, encontra-se na posse indireta destes 10.000 há
(dez mil hectares).

O instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural “ad-mensuram” apresentado com a inicial, constante às fls. 478/484, extrai da cláusula quarta: “
A posse do imóvel prometido à venda, será transferida aos PROMITENTE(S) COMPRADORE(S), imediatamente após a apresentação do projeto para divisão das áreas a serem vendidas
, bem como da abertura das estradas de acesso, competindo porém a estes, desta data em diante, o pagamento do ITR (Imposto Territorial Rural), ou quaisquer outros tributos incidentes sobre o imóvel.”.

Neste particular, a própria Embargante registrou em sua inicial que o Senhor Gileno Vargas encontra-se na posse dos 10.000 há (dez mil hectares) desde a assinatura do compromisso de compra e venda, ou seja,
é de se concluir que não houve descumprimento, até então, das clausulas contratuais pactuadas entre os mesmos, atraindo a incidência do artigo 1.204 do Código Civil
, in verbis:

“Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”.

Assim, é fato incontroverso, nestes autos, que o Senhor Gileno Vargas, ao menos em tese, seria o possuidor direto da área equivalente a 1.000 ha (um mil hectares); contudo,
argumenta a Embargante que, apesar da existência do negocio jurídico realizado entre os mesmos, a mesma é, ao menos em tese
,
possuidora indireta

da referida área litigiosa
.

O Código Civil nos artigos 1.196 e 1.197 dispõe sobre o que venha ser posse direta e indireta, in verbis:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.”

Assim,
a procedência ou não desta demanda encontra-se calcada em se ater se o negócio jurídico realizado entre a Embargante e o Senhor Gileno Vargas detém caráter temporário ou não, para poder concluir a eventual existência da posse indireta alegada pela demandante
” (
grifei
e
destaquei
).

De fato, tendo o eg. STJ decidido pela delimitação do objeto dos presentes Embargos de Terceiro àqueles mil hectares, e sendo incontroverso que a ordem de reintegração liminar de posse “
foi cumprida na área ocupada precariamente pelo Sr. Gileno, cuja posse direta e propriedade, pertencem à Arcobrás
” (cf. razões recursais – Id. no 121558989 - Pág. 9), ou seja, houve constrição judicial de mil hectares localizados dentro dos 10 mil hectares objeto do compromisso de compra e venda celebrado nos idos de 2002, o MM. Juiz sentenciante tem plena razão ao afirmar que a conclusão pela procedência ou não dos presentes Embargos de Terceiro depende das nuances do negócio jurídico e da pertinência da tese de exercício de posse indireta pela promitente vendedora Arcobrás.

E o fato de o MM. Juiz fundamentar a conclusão sentencial de inexistência de posse indireta no art. 1.267 do Código Civil, previsto no Capítulo III (“
Da Aquisição da Propriedade Móvel
”) do Título III (“
Da Propriedade
”) do Livro III (“
Do Direito das Coisas
”) do referido Código, ou seja, aplicado norma afeta aos bens móveis para tratar sobre bem imóvel, não conduz à almejada reforma ou anulação ou cassação da r. sentença apelada.

A tese de que, na condição de promitente vendedora, a Arcobrás mantém posse indireta do imóvel, decorre de sua interpretação conjunta das normas dos arts. 1.196 e 1.245, “
caput
” e §1o, do Código Civil, pois “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, e “
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”, sendo que “
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”.

A Arcobrás menciona, ainda, os arts. 1.417 e 1.418 do mesmo Código, que dispõem que, “
mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
”, e que “
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”.

Argumenta que, como o falecido promitente comprador Gileno Vargas, réu na ação possessória, não adquiriu a propriedade, “
mas, apenas, e, tão somente, o direito real à aquisição
” desta, a Arcobrás, promitente vendedora embargante/apelante “
ainda mantém todos os atributos do direito de propriedade, sendo que apenas transferiu temporariamente a posse direta, ficando para si a posse indireta, até que o compromisso seja cumprido, e, ao final, seja efetivamente outorgada a escritura pública de compra e venda, com o respectivo registro
” (sic – cf. Id. no 121558989 - Pág. 20/21).

O elastério interpretativo conferido pela Arcobrás à norma do art. 1.196 do Código Civil, sob argumentação de que o compromisso de compra e venda cindiu em direta e indireta a posse do imóvel, restando da direta com o promitente comprador e a indireta com a promitente vendedora, visa afastar o óbice jurisprudencial à oposição de Embargos de Terceiro com alegação de domínio para desconstituir ordem constritiva proferida em ação de Reintegração de Posse.

Apesar de despicienda a afirmação, já que a própria Arcobrás afirma, na petição inicial e nas razões recursais, que o promitente comprador “
se encontra
(na)
posse direta
” do imóvel desde a celebração do contrato, quando lhe “
transferiu temporariamente a posse direta
” sobre o bem (sic – cf. Id. no 108385453 - Pág. 25 e 121558989 - Pág. 21), a Cláusula Quarta do pacto prevê que “
a posse do imóvel prometido à venda, será transferida aos PROMITENTE(S) COMPRADORE(S), imediatamente após a apresentação do projeto para divisão das áreas a serem vendidas, bem como da abertura das estradas de acesso, competindo porém a estes, desta data em diante, o pagamento do ITR (Imposto Territorial Rural), ou quaisquer outros tributos incidentes sobre o imóvel
” (sic – cf. Id. no 108385469 - Pág. 30), o que significa que a promitente vendedora transferiu voluntariamente a posse do imóvel ao promitente comprador, e, embora ainda possa exercer “
alguns dos poderes inerentes à propriedade
”, como o de buscar reaver a coisa “
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (CC, art. 1.228), e, assim, ainda possa ser considerado “
possuidor
” sob a estrita ótica do art. 1.196 do Código Civil, não pode ser equiparado, no amplo campo da posse, ao promitente comprador.

Em outras palavras, o fato de, enquanto promitente vendedora e titular registral do imóvel, a Arcobrás ainda poder exercer “
alguns dos poderes inerentes à propriedade
” (CC, art. 1.196), não a torna “
possuidora indireta
” da coisa e não a autoriza a opor Embargos de Terceiro para pretender desconstituir determinação de reintegração liminar de posse proferida após constatação, pelo magistrado prolator da ordem, de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, daí a afirmação anterior de que a equivocada menção à norma do art. 1.267 do Código Civil não implica reforma da sentença apelada.

Ademais, se “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, se o promitente comprador adquire “
direito real à aquisição do imóvel
”, podendo “
exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
” (CC, arts. 1.417, 1.418 e 1.196), não havendo notícia de que o contrato de promessa de compra e venda foi rescindido, parece bastante razoável o questionamento, feito em contrarrazões pelo embargado/apelado, acerca do próprio interesse da Arcobrás no pronunciamento jurisdicional vindicado.

É que, conforme a Cláusula Terceira, item “
c
”, do instrumento contratual, a última parcela do preço de 110 mil sacas de soja deveria ser quitada em 30/04/2007, e, nos termos do §4o da referida cláusula, “
se os compradores não cumprirem pontualmente com as obrigações ajustadas, a mora ocorrerá de plano, independentemente de notificação ou interpelação, ficando sujeitos à ação judicial para a competente cobrança do crédito e rescisão contratual, com reintegração de posse
” (cf. Id. no 108385469 - Pág. 27/34).

Essa nuance se mostra deveras relevante, especialmente ao se considerar que, caso tivesse ocorrido a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a posse direta do imóvel tivesse sido restituída à promitente vendedora, seria totalmente despicienda toda essa discussão acerca da admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro sob alegação de posse indireta; em outras palavras, considerando quão proveitosa seria à situação processual da Arcobrás a informação de rescisão do compromisso de compra e venda, somente se pode admitir que o contrato foi devidamente quitado pelo promitente comprador.

Além disso, convém pontuar que, levadas às últimas consequências, a tese de que a Arcobrás “
apenas transferiu temporariamente a posse direta, ficando para si, a posse indireta, até que, o compromisso seja cumprido, e, ao final, seja efetivamente outorgada a escritura pública de compra e venda, com o respectivo registro
”, implicaria inusitada hipótese em que, a pretexto de se tratar de providência temporária, consolidar-se-ia em definitiva essa alegada condição de “
possuidora indireta
” do imóvel objeto de promessa de compra e venda, principalmente porque o contrato foi celebrado em 2002, sua última prestação venceu em 2007, e até hoje não foi implementada a outorga da escritura pública, tendo o promitente comprador inclusive já falecido.

No mais, cabe apenas referendar a conclusão sentencial de que, por fugirem ao enfoque dos presentes Embargos de Terceiro, devem ser tratadas nos autos da ação possessória principal todas as questões afetas à posse da Arcobrás sobre a Fazenda Santa Felipina, à suposta “
falsidade da titulação ostentada pelo Sr. Geraldo
”, e ao alegado “
surgimento
” da Fazenda Mataria apenas após cumprimento da decisão liminar proferida naquela lide.

Assim, peço venia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir, e, por reputar injustificável a pretensão de reforma da r. sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro opostos pela Arcobrás,
nego provimento
ao apelo.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/09/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/09/2022, PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JEAN LUIS TEIXEIRA – OAB/MT No 4737-O E ALEXANDRE SLHESSARENKO – OAB/MT No 3921-O.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
3o VOGAL):

Parece-me que a questão da suspeição do juiz já foi dirimida e não está em julgamento, correto?

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Sim.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
3o VOGAL):

Eminentes pares:

Estamos discutindo posse, isto é, a exteriorização de um aspecto factual.

Analisei o processo e vi que o contrato de compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável concedendo por cláusula contratual a posse é condição
sine qua non
que o promitente vendedor, no caso em apreço, para albergar sua pretensão de posse indireta comprove de forma inequívoca o descumprimento contratual por parte do senhor Gileno.

Analisei esse processo e não vi nenhuma prova nesse sentido.

Por outro lado, tinha a autora, sob a égide da
pacta sunt servanda
apenas cobrar o valor remanescente caso não tenha sido adimplido totalmente o contrato.

Não se verifica nos autos nenhuma alegação de que o Gileno descumpriu esse contrato, desta forma, albergar tal pretensão seria como dar veracidade a pretensão da autora que está totalmente fora destes parâmetros exigidos para que seja configurada a tese da posse indireta, não se confundindo posse e domínio.

No caso em apreço, conquanto que o domínio ainda seja da Arcobrás, em face daquele contrato irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas e no qual a Arcobrás não ter se desincumbido a contento de que não houve o pagamento, leva a crer, com base no princípio chamado de análise das provas, de que o contrato foi cumprido.

E se o contrato foi cumprido, não há prova em contrário, o que deve, em verdade, é a Arcobrás outorgar a escritura ao Gileno, nada mais que isso e não vejo como interpretar esse contrato de uma outra forma, vendo essa situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

A posse indireta é quando se transmite a outrem a posse direta, no caso, o promitente comprador Gileno.

E o próprio contrato diz que transferia a posse, que o contrato é irrevogável e sendo irrevogável a Arcobrás já foi despojada da sua posse e não se fala em posse indireta, malgrado ela ter o domínio.

Sendo a discussão eminentemente de posse, peço vênia à eminente relatora e inclino-me em acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho, secundado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias e mantenho incólume a sentença de piso em todos os seus fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4o VOGAL):

Eminentes pares:

Peço vênia para me alinhar aos argumentos do voto da relatora, porque uma vez concluído que o juiz prolator da sentença foi considerado suspeito em todos os processos contra a Arcobrás, vejo isso como uma nulidade intransponível e a única coisa que eu colocaria diferente no final, seria que eu não usaria o termo reforma, mas cassaria, declararia anulada a sentença, por esse motivo, mas acompanho o voto da relatora, pedindo vênia aos votos divergentes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
3o VOGAL):

Não votei a questão da suspeição, porque o Desembargador João Ferreira Filho disse que já estava resolvida essa questão.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Como foi dito pelo advogado, a suspeição foi arguida depois da sentença, foi esse o fato que considerei, ou seja, depois que o juiz decidiu, 'vamos agora arguir a suspeição', e não considerei por essa razão.

VOTO (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4o VOGAL):

Continuo com o mesmo argumento, porque a sentença ainda não transitou em julgado e está passível de discussão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
3o VOGAL):

No que tange a suspeição, pode ser sim alegada a qualquer momento e já tem jurisprudência nesse sentido, mas desde que o faça no prazo de 15 (quinze) dias.

Depois de prolatada uma sentença, arguir suspeição do juiz naquele processo, acredito que não é o caso, motivo pelo qual afasto essa suspeição.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4o VOGAL):

Na arguição de suspeição, a decisão que foi transcrita pela relatora diz que o juiz foi considerado suspeito em todos os processos em que a parte contrária é a Arcobrás e por isso não vejo como convalidar ou convalescer este ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022